Tribunal: TRF3
Processo: 5030717-11.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
797/907)

5030717-11.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030717-11.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

INTERESSADO: BRUNO APARECIDO SOUZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: BRUNO APARECIDO SOUZA - SP332958-N

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOSSA SENHORA APARECIDA- ERM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A, ALEA S.A.

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - BA17488-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DIFICULDADE FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO. TEMA 1.095/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual proposta em face de incorporadora, construtora e Caixa Econômica Federal, relativa a contrato de compra e venda de imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta onerosidade excessiva do contrato, com comprometimento de 75,94% de sua renda líquida, agravada por demissão superveniente. Alega aumento substancial das parcelas e dos juros sem aviso prévio. Afirma descumprimento contratual pela CEF por não acionar a fiadora antes da cobrança. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito e a abstenção de negativação.

O Juízo de origem indeferiu a tutela por ausência de prova da onerosidade excessiva, aplicação da Lei no 9.514/1997 ao caso, com afastamento do Código de Defesa do Consumidor conforme Tema Repetitivo 1.095 do STJ, e reconhecimento do exercício regular do direito de negativação diante do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade do crédito; (ii) saber se a alegada onerosidade excessiva e dificuldades financeiras autorizam a revisão ou suspensão do contrato; e (iii) saber se é possível impedir a negativação do nome do devedor inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

A mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova técnica idônea, não evidencia a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Documentos unilaterais não são suficientes para comprovar onerosidade excessiva ou ilegalidade nas cobranças.

O contrato de financiamento prevê expressamente sistema de amortização, taxa de juros e atualização pelo INCC, inexistindo demonstração técnica de que os valores cobrados extrapolam o pactuado.

Dificuldades financeiras supervenientes, inclusive demissão recente, constituem circunstâncias unilaterais que não autorizam, por si sós, a suspensão compulsória de obrigações regularmente assumidas, nem a modificação judicial do contrato sem demonstração de ilegalidade.

Nos termos do Tema Repetitivo 1.095 do STJ, em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária devidamente registrada, a resolução por inadimplemento deve observar a Lei no 9.514/1997, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A sistemática da Lei no 9.514/1997 não contempla resilição unilateral por mera conveniência ou dificuldade financeira do devedor, prevendo procedimento específico para consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, conforme arts. 26 e 27.

A negativação decorre do inadimplemento reconhecido pelo próprio agravante, configurando exercício regular de direito. A existência de devedora solidária não impede a inscrição do devedor principal em cadastros de proteção ao crédito.

A apuração das alegadas irregularidades contratuais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender exigibilidade de crédito decorrente de contrato com alienação fiduciária exige demonstração objetiva da probabilidade do direito, não bastando alegações unilaterais de abusividade. 2. Dificuldades financeiras supervenientes não autorizam, por si sós, a suspensão ou revisão judicial de contrato regularmente pactuado. 3. Em contrato com alienação fiduciária devidamente registrado, aplica-se a Lei no 9.514/1997, afastando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 1.095 do STJ. 4. O inadimplemento autoriza a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito, ainda que exista devedor solidário.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300 e 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.095; TRF 3a Região, AI no 5002967-34.2025.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/06/2025, DJEN 18/06/2025; TRF 3a Região, AI no 5000445-34.2025.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03/06/2025, DJEN 06/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030717-11.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

INTERESSADO: BRUNO APARECIDO SOUZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: BRUNO APARECIDO SOUZA - SP332958-N

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - BA17488-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770-A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOSSA SENHORA APARECIDA- ERM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A, ALEA S.A.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO APARECIDO MOTA em face da decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Rescisão Contratual 5003820-46.2025.4.03.6110), movida contra NOSSA SENHORA APARECIDA - ERM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A, ALEA S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O agravante sustenta que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com entrada parcelada e financiamento junto à CEF mediante alienação fiduciária. Alega: (i) onerosidade excessiva do contrato, com parcelas que comprometem 75,94% de seus rendimentos líquidos (R$ 1.529,00 de R$ 2.103,17), agravada pela hipossuficiência do agravante por fatores supervenientes, como por exemplo sua recente demissão; (ii) que as partes conveceram o agravante a adquirir o imóvel em fase de construção, sem observar os rendimentos líquidos do autos em confronto com a possibilidade de pagamento; (iii) ocorreu o aumento substancial das parcelas, sem aviso prévio, bem como do montante de juros cobrados, tornando os valores cobrados excessivos; (iv) ao pleitear o pagamento dos valores em atraso ao comprador, a CEF infringiu cláusula contratual por não realizar a cobrança da fiadora. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito e abstenção de negativação.

O Juízo a quo indeferiu a tutela fundamentando-se: (i) na inexistência de prova da onerosidade excessiva; (ii) na aplicação da Lei no 9.514/97 (alienação fiduciária), afastando o CDC conforme Tema Repetitivo 1.095 do STJ; (iii) no exercício regular de direito do credor de negativar o devedor inadimplente.

A r. decisão – ID 345473055 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

As agravadas apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento (IDs 347195008; 349998585).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 05/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

Em sede de análise sumária, neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito essencial para a concessão da tutela recursal antecipada.

O agravante sustenta a abusividade da onerosidade excessiva do contrato, com comprometimento de 75,94% de sua renda, bem como a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito e impedimento de negativação. Contudo, a mera alegação e a apresentação de prova unilateral não são suficientes para configurar a probabilidade do direito em cognição sumária.

Conforme precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.

- O pedido da parte agravante é de revisão das cláusulas contratuais, mencionando-se a prática de condutar abusivas pela agravada, relacionadas às taxas de juros, encargos e falta de informação.

- Deve-se considerar, no caso dos autos, que o contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

- Os argumentos da agravante acerca das supostas abusividades contratuais deverão ser objeto de prova a ser produzida oportunamente, não podendo ser consideradas demonstradas unicamente com base em laudo produzido de maneira unilateral pela parte interessada.

- Nesse contexto, não há qualquer óbice ao encaminhamento do nome da agravante a cadastros de proteção ao crédito em caso de inadimplemento contratual.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002967-34.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/06/2025, DJEN DATA: 18/06/2025) - grifos acrescidos.

A par disso, observo não haver como aferir, neste momento, a existência de qualquer abusividade ou ilegalidade no contrato, o que igualmente impede a concessão do provimento, ainda que provisório.

O Agravante não trouxe aos qualquer elemento técnico que comprove, de forma objetiva, a alegada abusividade. Os documentos apresentados são insuficientes para, em cognição sumária, caracterizar violação contratual ou ilegalidade nas cobranças.

A análise perfunctória dos autos, especialmente os contratos de compromisso de compra e venda e o de financiamento - Ids 414818222 e 414816489, autos de origem, revela que:

O contrato de financiamento prevê expressamente o sistema de amortização e taxa de juros aplicável;

As parcelas constam das cláusulas contratuais pactuadas;

A evolução do saldo devedor pelo INCC (Índice Nacional de Construção Civil) é inerente ao sistema de financiamento habitacional;

Não há demonstração técnica de que os valores cobrados extrapolam o contratualmente previsto.

Ademais, a 2a Turma desta Corte, a qual componho, entende que dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000445-34.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/06/2025, DJEN DATA: 06/06/2025)

A alegação de demissão recente, constitui circunstância unilateral que não autoriza, por si só, a suspensão compulsória de obrigações contratuais regularmente pactuadas. A rescisão ou renegociação do contrato demanda acordo entre as partes, não podendo ser imposta judicialmente sem a devida comprovação de ilegalidade ou abusividade contratual.

Saliente-se que a decisão agravada aplicou corretamente o Tema Repetitivo 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

A sistemática da Lei no 9.514/97 estabelece procedimento próprio para os contratos de alienação fiduciária, não contemplando a resilição unilateral por mera conveniência ou dificuldade financeira do devedor. Em caso de inadimplência, o credor fiduciário pode iniciar o procedimento de consolidação da propriedade em seu nome, nos termos dos arts. 26 e 27 da referida lei.

Observa-se que a negativação decorre do inadimplemento contratual expressamente reconhecido pelo próprio Agravante, que afirmou ter deixado de adimplir as parcelas desde determinado momento. Nesse contexto, não há qualquer óbice ao encaminhamento do nome do devedor inadimplente a cadastros de proteção ao crédito.

Quanto à alegação de que a CEF deveria ter cobrado previamente a fiadora (Construtora Tenda S/A), antes de negativar o nome do agravante, tal argumento não prospera para fins de tutela de urgência.

A existência de devedora solidária no contrato de financiamento, de acordo com a garantia fidejussória estabelecida na cláusula 10.9, não impede o credor de inscrever o devedor principal nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do inadimplemento ocorrido.

Assim, a demonstração cabal das alegadas irregularidades contratuais - onerosidade excessiva, abusividade de cláusulas, aumentos não previstos, cobranças indevidas - demanda dilação probatória mais aprofundada, o que é incompatível com a estreita via e a cognição sumária da presente análise liminar.

O feito demanda análise acurada de fatos e de matéria de direito, de modo que a apreciação não se mostra recomendável neste momento processual, merecendo, pois, que se efetive o contraditório, com a presença de todas as partes no processo, dando-lhes oportunidades iguais de manifestação acerca de todo o processado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DIFICULDADE FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO. TEMA 1.095/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual proposta em face de incorporadora, construtora e Caixa Econômica Federal, relativa a contrato de compra e venda de imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta onerosidade excessiva do contrato, com comprometimento de 75,94% de sua renda líquida, agravada por demissão superveniente. Alega aumento substancial das parcelas e dos juros sem aviso prévio. Afirma descumprimento contratual pela CEF por não acionar a fiadora antes da cobrança. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito e a abstenção de negativação.

O Juízo de origem indeferiu a tutela por ausência de prova da onerosidade excessiva, aplicação da Lei no 9.514/1997 ao caso, com afastamento do Código de Defesa do Consumidor conforme Tema Repetitivo 1.095 do STJ, e reconhecimento do exercício regular do direito de negativação diante do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade do crédito; (ii) saber se a alegada onerosidade excessiva e dificuldades financeiras autorizam a revisão ou suspensão do contrato; e (iii) saber se é possível impedir a negativação do nome do devedor inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

A mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova técnica idônea, não evidencia a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Documentos unilaterais não são suficientes para comprovar onerosidade excessiva ou ilegalidade nas cobranças.

O contrato de financiamento prevê expressamente sistema de amortização, taxa de juros e atualização pelo INCC, inexistindo demonstração técnica de que os valores cobrados extrapolam o pactuado.

Dificuldades financeiras supervenientes, inclusive demissão recente, constituem circunstâncias unilaterais que não autorizam, por si sós, a suspensão compulsória de obrigações regularmente assumidas, nem a modificação judicial do contrato sem demonstração de ilegalidade.

Nos termos do Tema Repetitivo 1.095 do STJ, em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária devidamente registrada, a resolução por inadimplemento deve observar a Lei no 9.514/1997, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A sistemática da Lei no 9.514/1997 não contempla resilição unilateral por mera conveniência ou dificuldade financeira do devedor, prevendo procedimento específico para consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, conforme arts. 26 e 27.

A negativação decorre do inadimplemento reconhecido pelo próprio agravante, configurando exercício regular de direito. A existência de devedora solidária não impede a inscrição do devedor principal em cadastros de proteção ao crédito.

A apuração das alegadas irregularidades contratuais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender exigibilidade de crédito decorrente de contrato com alienação fiduciária exige demonstração objetiva da probabilidade do direito, não bastando alegações unilaterais de abusividade. 2. Dificuldades financeiras supervenientes não autorizam, por si sós, a suspensão ou revisão judicial de contrato regularmente pactuado. 3. Em contrato com alienação fiduciária devidamente registrado, aplica-se a Lei no 9.514/1997, afastando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 1.095 do STJ. 4. O inadimplemento autoriza a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito, ainda que exista devedor solidário.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300 e 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.095; TRF 3a Região, AI no 5002967-34.2025.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/06/2025, DJEN 18/06/2025; TRF 3a Região, AI no 5000445-34.2025.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03/06/2025, DJEN 06/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão